Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724874-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JORGE DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTO JORGE DA SILVA CAMPOS em face de BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional (n. 0701331-71.2023.8.07.0010), indeferiu antecipação de tutela. Indeferi a antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado. Na origem, sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. Portanto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, visto que exaurido o seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023 15:48:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador